Tribunal: TJSP
Processo: 2130321-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Bloqueio "on Line" – Bloqueio de valores encontrados em contas bancárias - Alegação de que os valores referem-se à salário – Inconformismo – Afastado – Hipótese em não ficou caracterizada como conta-salário, ante a movimentação financeira – Possibilidade de desconto do débito em conta corrente, pois após o crédito do vencimento, o montante passa a ser ativo

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Bloqueio "on Line" – Bloqueio de valores encontrados em contas bancárias - Alegação de que os valores referem-se à salário – Inconformismo – Afastado – Hipótese em não ficou caracterizada como conta-salário, ante a movimentação financeira – Possibilidade de desconto do débito em conta corrente, pois após o crédito do vencimento, o montante passa a ser ativo financeiro - Inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil – Ausência de qualquer ilegalidade na determinação de bloqueio – Decisão mantida – Recurso não provido.*